Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-55.2023.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-55.2023.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO TORRES, TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. TEMA 246 DO STF. VEDAÇÃO À TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE ENCARGOS.
DISTINGUISHING
. COMPROVAÇÃO DE CULPA
IN VIGILANDO
MEDIANTE PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CIÊNCIA E INÉRCIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Castro Alves, que julgou procedentes os pedidos formulados por MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA. em ação monitória, constituindo título executivo judicial e condenando o ente público, solidariamente com a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Castro Alves (APMI), ao pagamento de R$ 44.143,62 decorrentes do fornecimento de materiais hospitalares inadimplidos.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva do Estado e a adequação da via monitória instruída com notas fiscais sem aceite do ente público; (ii) a existência de responsabilidade solidária do Estado por dívidas comerciais de Organização Social (OS); (iii) a aplicação do Tema 246 do STF e do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; (iv) a configuração de culpa
in vigilando
no caso concreto e a natureza da responsabilidade estatal (solidária ou subsidiária).

III. Razões de Decidir

3. As preliminares devem ser rejeitadas. A legitimidade passiva é verificada pela teoria da asserção, havendo pertinência subjetiva na imputação de falha fiscalizatória ao Estado. A ação monitória é via adequada contra a Fazenda Pública (Súmula 339/STJ), sendo as notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega prova escrita suficiente (Súmula 299/STJ), dispensando-se a assinatura do ente público cuja responsabilidade é derivada.

4. A solidariedade imposta na sentença não se sustenta. Nos termos do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. Inexiste previsão na Lei nº 9.637/1998 ou no Contrato de Gestão que torne o Estado fiador universal das dívidas da OS; ao revés, o instrumento contratual atribui responsabilidade exclusiva à parceira privada.

5. Conforme o Tema 246 do STF, o inadimplemento da contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público. Contudo, o caso opera necessário
distinguishing
, pois há prova robusta de falha específica na fiscalização (
culpa in vigilando
).

6. A decisão proferida em Ação Civil Pública na Justiça Federal, utilizada como elemento de convicção, atesta que os órgãos estatais (SESAB e PGE) tinham ciência inequívoca das graves irregularidades e da gestão temerária da APMI, mas mantiveram-se inertes, permitindo a continuidade da aquisição de insumos sem lastro. Tal omissão qualificada atrai o dever de indenizar para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou dos materiais no âmbito do SUS.

7. Diante da ausência de previsão legal para solidariedade e da comprovação da culpa estatal, a solução adequada é o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, assegurando-se o benefício de ordem para que a execução recaia primeiramente sobre os bens da devedora principal (APMI).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a solidariedade e reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado da Bahia, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade do Estado por dívidas comerciais de Organização Social não é solidária, por ausência de amparo legal (art. 265, CC), nem automática (Tema 246, STF). Contudo, comprovada a culpa in vigilando por meio de prova robusta que demonstre a ciência e a inércia do ente público diante de irregularidades na gestão da parceira (distinguishing), impõe-se a responsabilidade subsidiária da Administração para evitar enriquecimento sem causa, observado o benefício de ordem."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000396-55.2023.8.05.0053
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)